Tribunal: STF
Processo: HC 267824
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Rita Pereira dos Santos em favor de Eric Felipe Andrade Gomes contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1066984/SP.
A impetrante narra que o paciente se encontra preso desde de o dia 23/12/2025, em razão da conversão em preventiva da prisão em flagrante, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. (p.6)
Acrescenta que os laudos periciais atestam a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, consistentes em 12,3 gramas de cocaína e 54 gramas de maconha, volume compatível com o porte para uso próprio. (p.7)
Relata, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, primário, possui bons antecedentes, residência fixa e, ademais, é portador de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).(p.7)
Ressalta, por fim, que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, na medida em que, consideradas a primariedade e a reduzida quantidade de drogas apreendidas, eventual condenação comportaria a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), tornando desproporcional a imposição de medida cautelar mais gravosa desde logo.
No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 21.1.2026. Interposto agravo regimental, aguarda-se julgamento.
Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, para que seja revogada a prisão preventiva, ante a ausência de justa causa e desproporcionalidade da medida.”(p.18)
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que, ao contrário do que alega a impetrante, o presente caso não tem relação com a súmula 691 porque o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental, já interposto.
In casu, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Ressalto que, somente após o encaminhamento do despacho ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi possível o acesso aos autos do processo originário, ocasião em que foi disponibilizada a senha de consulta, o que permitiu análise mais complexa do caso em questão (eDOC 12, p. 5).
Portanto, colho a fundamentação do Juízo de primeiro grau: 

“A materialidade delitiva * encontra-se suficientemente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fis. 20/21), laudos de constatação (fls. 25/27, 28/30 e 31/33) e demais documentos que instruem o feito, os quais evidenciam a apreensão de substâncias com características de maconha, cocaína e haxixe, além de embalagens plásticas usualmente empregadas para fracionamento, bem como quantia aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, composta majoritariamente por cédulas de pequeno valor, circunstância que reforça, em juízo inicial, a destinação mercantil do entorpecente. 
A entrada no imóvel foi franqueada pelos genitores do indiciado, ocasião em que Eric Felipe Andrade Gomes foi localizado no interior da residência. Durante as buscas realizadas em seu quarto, os policiais localizaram os entorpecentes acima descritos, as embalagens para acondicionamento da droga e a expressiva quantia em dinheiro. 
Também foi apreendido um simulacro de arma de fogo, semelhante a uma pistola do tipo Glock, elemento que, embora não configure arma apta ao disparo, revela maior potencial intimidatório e reforça a gravidade concreta da conduta, notadamente no contexto do tráfico ilícito de drogas. 
Ademais, foi apreendido o telefone celular do investigado, tendo sido realizada extração preliminar de dados, da qual se verificou a existência de diversas conversas e registros compatíveis com a prática da traficância, evidenciando indícios de dedicação habitual à atividade criminosa, e não mera atuação episódica.
 Os indícios de autoria encontram-se suficientemente evidenciados pelo conjunto probatório coligido, notadamente pelos relatos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado, pela apreensão de drogas de naturezas diversas, do numerário em espécie, do simulacro de arma de fogo e pelo conteúdo extraído do aparelho celular do autuado.
 Nesse contexto, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi, da diversidade de entorpecentes apreendidos, da expressiva quantia em dinheiro, do emprego de instrumento de intimidação e dos elementos que indicam dedicação à atividade criminosa, circunstâncias que revelam risco concreto de reiteração delitiva.”(eDOC 14, p. 4-5)
Tais elementos evidenciam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, legitimando, portanto, a decretação da prisão preventiva.
Conforme já sabido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente